Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA
I. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser vista com parcimônia pelo magistrado, não decorrendo automaticamente do desprovimento dos embargos, devendo estar perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.
II. Deu-se provimento ao recurso.